Tribunal: TJMT
Processo: 0027896-92.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0027896-92.2012.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela BFB Leasing S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário na Ação Revisional de Contrato ajuizada por Tatiane Alves de Magalhães.
Segundo a Certidão de Prevenção juntada no ID 123463464, o Desembargador Juracy Persiani, à época membro da 4a Câmara de Direito Privado, foi relator do RAI 131.464/2012 tirado contra decisão prolatada na ação principal.
Ocorre que o Desembargador Juracy aposentou em 18/12/2013 e a sua vaga foi ocupada pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho que, hoje, ocupa cadeira na 1a Câmara de Direito Privado.
De acordo com a Emenda Regimental no 50, de 24/02/2022, nos casos de vacância, fica mantida a distribuição daquele que ocupa a cadeira do Desembargador aposentado.
É isso que se extrai do caput do artigo 66 e artigo 66-E do RITJ/MT, que abaixo transcrevo:
“Art. 66. Será mantida a distribuição na cadeira em casos de vacância ou afastamento de qualquer membro, procedendo-se, a priori, a compensação dos feitos julgados pelo julgador que atuar como substituto no período.
§ 1o - Nas situações do caput, os feitos não julgados no período de vacância ou afastamento, salvo se houver lançamento de relatório ou pedido de dia, serão devolvidos ao titular da cadeira, ou ao substituto.” (NR)
“Artigo 66-E. Se o membro transferir de órgão julgador, caberá ao sucessor assumir os processos respectivos, salvo aqueles houver vinculação. (NR)”
Considerando a normativa regimental recém-publicada pela Presidência desta Corte, e tendo em vista que a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho transferiu-se de órgão julgador, passando a ocupar cadeira na 1a Câmara de Direito Privado, determino a redistribuição deste feito ao sucessor da cadeira deixada pela nobre Desembargadora na 4.a Câmara de Direito Privado.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal